Tribunal: TJMT
Processo: 1038572-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038572-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JAIR VEDOY - CPF: 621.576.631-34 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1038572-09.2017.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA LEGÍVEL E NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 - DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
JAIR VEDOY
,
que julgou
parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro (Súmula 580 do STJ), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (Súmula 426 do STJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §5o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a seguradora requer seja julgada improcedente a ação, tendo em vista que a parte autora juntou apenas parte de um Boletim de Ocorrência Comunicado, no qual está ilegível na parte da narrativa do sinistro e os dados dos veículos envolvidos, incapaz, portanto, de comprovar os fatos alegados na inicial, não atendendo o que dispõe o art. 320 do CPC/15.

No mais, reitera inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes tendo em vista que não está comprovada a existência de nexo causal entre a lesão da parte autora e o suposto acidente, especialmente porque o Boletim de Ocorrência Comunicado é ilegível na parte do relato dos fatos, bem como este teria ocorrido dia 26/08/2017, enquanto na ficha de primeiro atendimento de 26/08/2017, consta a informação sistêmica, bem como manual que houve “queda da própria altura”, que aparentemente foi rasurada e, incluído ao lado “acidente de trânsito” em letra diversa da contida no documento acostado de fls. 11243308-Pág 5.

Sendo assim, a fim de verificar a veracidade do prontuário acostado, indispensável, sob pena de cerceamento de defesa, requer a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá-MT, para que apresente cópia autenticada das fichas de atendimento médico em nome de JAIR VEDOY do dia 26/08/2017.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 116259488).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
JAIR VEDOY,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 26/08/2017, foi vítima de acidente de trânsito.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de 40 salários mínimos, bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular

parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Infere-se dos autos que ambos os pedidos constantes no recurso de apelação confundem-se entre si, haja vista se referirem ao nexo causal entre o evento danoso – acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre, e seu resultado – dano pessoal causado pelo veículo ou por sua carga, razão pela qual vou analisa-los conjuntamente.

Assim, no tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos em razão do boletim de ocorrência estar ilegível na parte da narrativa do sinistro e dos dados dos veículos envolvidos,

bem como a ficha de primeiro atendimento estar rasurada, tenho que razão
não
assiste à apelante.

Isso porque,
o boletim de ocorrência

não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal
entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, ainda que, de fato, o Boletim de Ocorrência esteja um pouco ilegível, é perfeitamente possível fazer sua leitura sem que cause qualquer prejuízo em sua análise (ID. 116257497 pg. 1/2):

Boletim de Ocorrência:

Data/hora da comunicação: 31/10/2017 as 14:40 do fato: 26/08/2017 as 19:30

“
Narra o comunicante que estava parado em frente ao colégio pascoal ramos em uma moto de placa ...-1548, .25 Yamarra, quando um veículo S-10 vindo em sentido contrário em alta velocidade, invadiu a mão do comunicante e para não colidir de frente com o comunicante, tendo arriscar uma saída rápida, mas o veículo S10 acabou colidindo na lateral do comunicante que caiu tendo lesões. [...]”

Na sequência, consta a documentação médica de atendimento no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em 26/08/2017, a qual descreve na ficha de registro (ID. 116257497 pg. 3):

“HISTÓRICO CLÍNICO

Conforme Prontuário Médico do HPSMC o paciente Jair Vedoy, nascido no dia 02/11/1975, deu entrada nesta unidade de saúde no dia 26/08/2017, às 21:26 horas, conforme histórico clinico:

“Paciente com história de ter sido atropelado com trauma em quadril e fratura de acetábulo direito para a qual recebeu tratamento conservador até 29/08/2017 sendo transferido à unidade de referência para tratamento”

O Boletim de Atendimento também datado de 26/08/2017 consta:

“
Queixa principal:

Queda de própria altura
Queda de moto lesão em quadril.”

Assim, ainda que esteja rasurado, verifica-se a mesma caligrafia, demonstrando ser um mero erro da Enfermeira/Classificadora.

Desta forma, da análise dos documentos que instruíram a inicial, estes são suficientes para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve “
invalidez permanente da estrutura pélvica, avaliada como média (50%)
(ID. 116259477– pg. 3), fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022